Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-57.2014.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001202-57.2014.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.789.448/0001-97 (AGRAVADO), DANI MUSSA SARAH - CPF: 057.397.357-18 (AGRAVADO), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ATAKTUDO COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.789.448/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANI MUSSA SARAH - CPF: 057.397.357-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5o, DO CPC. TEMA 1255 DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076, STJ).

Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EVANGELISTA DUARTE, ora agravado, reformando a sentença objurgada, fixando os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do artigo 85, § 3o, do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, reduzidos pela metade, conforme artigo 90, § 4o do CPC.

O agravante alega, em síntese, que deve ser aplicado o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios, haja vista o proveito econômico obtido pelo executado ser extremamente excessivo.

Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STF quanto ao Tema 1.255, referente à apreciação equitativa da fixação dos honorários em condenação exorbitante.

Contrarrazões em id. 230284676.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EVANGELISTA DUARTE, ora agravado, reformando a sentença objurgada, fixando os honorários de sucumbência conforme os parâmetros do artigo 85, § 3o, do CPC, fazendo com que incidam na forma prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, reduzidos pela metade, conforme artigo 90, § 4o do CPC.

Sabe-se que, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076), não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

“[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

[...]

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP recurso repetitivo, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2022) (destaquei)

Dessa forma, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido subsidiário do agravante, o qual sustenta que os autos devem ser sobrestados, em razão da existência de tema afetado à sistemática da repercussão geral no STF, referente à matéria discutida nos autos.

Verifica-se que, em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu pela existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ululante que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1.255; apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Desta forma, não deve prosperar o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do referido Tema pelo STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, ao que mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024